Tribunal: TJBA
Processo: 8029480-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029480-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: ROSYVONE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA VICTORIA MONTEIRO VELOSO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta com base na Lei nº 14.181/2021.

2. A agravada alegou comprometimento do mínimo existencial em razão de descontos mensais que ultrapassam 43,90% de seus vencimentos líquidos, resultantes de múltiplos contratos de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da comprovação do superendividamento do consumidor, é legítima a limitação judicial dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida, com base nos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica tem natureza consumerista, sujeita às normas protetivas do CDC.

5. A Lei nº 14.181/2021 incluiu entre os direitos básicos do consumidor a preservação do mínimo existencial e o crédito responsável (art. 6º, incisos XI e XII, do CDC).

6. A soma dos descontos contratuais compromete percentual significativo dos rendimentos líquidos da agravada, configurando superendividamento.

7. O deferimento da tutela de urgência é cabível diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, conforme art. 300, do CPC.

8. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que os descontos em folha devem se limitar a 30% da remuneração líquida do servidor público ou trabalhador, para garantir sua subsistência digna (REsp 1.959.715; REsp 1.584.501/SP).

9. Ausência de incidência do Tema 1085/STJ, tendo em vista a multiplicidade de contratos com diferentes nomenclaturas e o contexto de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida de consumidor superendividado, com base na preservação do mínimo existencial e nos princípios da dignidade da pessoa humana. 2. O comprometimento superior a 30% dos vencimentos líquidos configura risco à subsistência e autoriza a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, XI e XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.959.715, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 12.12.2021; STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.03.2017; TJ-BA, AI 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJ-BA, APL 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029480-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravada
ROSYVONE GOMES PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator